Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-25.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001055-25.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001055-25.2016.8.26.0616
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado : ANDERSON RODRIGUES
Juiz : ÉRICA PEREIRA DE SOUSA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
Voto no 22.320
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Absolvição
sumária
(julgamento
antecipado).
Não
cabimento.
Reconhecimento de temas de mérito, dependentes de regular
instrução. Provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.206), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Ministério Público da sentença de
fls.206/208 na qual o Réu foi absolvido sumariamente
com fundamento no artigo 387,
inciso III, do Código de Processo Penal - da
acusação do crime de furto qualificado tentado
(artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal),
pretendendo
a
reforma
da
decisão
para
a
continuidade do processo, com regular instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
3
julgamento de mérito (fls.217/221).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Réu por seu não
provimento (fls.231/236).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.246/255).
É o relatório.
Convincente o recurso.
A materialidade do crime ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.08/10); 2. auto de exibição, apreensão e
entrega
(fls.17/18);
3.
auto
de
avaliação
(fls.19/21).
Na fase extrajudicial (fls.09), o
Réu ficou silente.
Os policiais militares Washington
(fls.05) e Vladimir (fls.07) disseram que foram
avisados sobre um furto em uma agência bancária,
encontrando o Réu já detido, em poder de uma
sacola contendo barras de cereal, caixas de
achocolatado, pacotes de salgadinho, uma caixa e
duas barras de chocolate, um bombom, balas, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
4
de um cartão bancário, admitindo que entrou na
agência porque encontrou a porta aberta, com a
intenção de furtar o que encontrasse.
E essa versão foi confirmada pela
testemunha
Antônio
(fls.08),
funcionário
da
empresa que prestava segurança ao Banco Itaú, o
qual afirmou que o Réu forçou a porta de vidro até
arrebentar
a
trava
inferior,
subtraindo
mercadorias e revirando gavetas, bem como o
compartimento em que estava o cofre das armas dos
vigilantes.
A hipótese prevista no inciso III
do artigo 397 do Código de Processo Penal é de
difícil aplicação, porque, além da veracidade da
existência dos fatos, no caso de não constituir
crime, seria enorme a possibilidade de não haver
denúncia. E, caso ofertada, seria rejeitada. É o
que não se verifica aqui, contudo.
De outra parte, não é caso de se
reconhecer o princípio da insignificância cuja
aplicação se dá em hipóteses especiais, quando
permitida a incidência da forma privilegiada do §
2° do artigo 155 do Código Penal, aqui inviável
porque
é
o
Réu
reincidente
(fls.181/185);
portanto, se vedado está o privilégio, vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
5
também está o reconhecimento da insignificância,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 345.020-MS, rel. Min. Néfi Cordeiro, 6a T., j.
em 12.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do
princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
3. O furto de R$ 30,00, cujo valor à
época representava em torno de 5,88% do salário
mínimo, porém praticado por agente multireincidente,
não permite a incidência do princípio da insignificância
para exclusão da tipicidade penal”.
Não bastasse isso, trata-se aqui
de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, contida a situação nas hipóteses
elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça (“A
prática
do
delito
de
furto
qualificado
por
escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou
concurso de agentes indica a reprovabilidade do
comportamento
do
réu,
sendo
inaplicável
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
6
princípio da insignificância” Jurisprudência em
Teses, Edição n° 47, item 8), como, aliás,
reconheceu aquela Corte (AgRg no Agravo em REsp.
n° 694.006-SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em
05.11.2015):
“Com efeito, o delito pelo qual restou
condenado foi praticado mediante rompimento de
obstáculo, circunstância que, segundo entendimento do
Tribunal estadual, a despeito do desvalor do objeto
furtado, “não anula a reprovabilidade
da conduta ” (fl.
241).
Verifica-se, pois, que o aresto objurgado
alinha-se a entendimento assentado neste Sodalício no
sentido de que se cuidando de furto qualificado
praticado mediante rompimento de obstáculo, inviável
se mostra o reconhecimento do crime de bagatela, tendo
em vista a maior reprovabilidade do comportamento na
espécie, situação que atrai o óbice do Verbete Sumular
n.o 83/STJ, também aplicável ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional”.
Além disso, esse tema é, em
verdade, questão de mérito, que exige um juízo de
valor sobre os fatos e sua repercussão, só
possível de consideração após a regular instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001055-25.2016.8.26.0616 -Voto no 22.320 - MO
7
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para, reformando a decisão de fls.206/208, determinar a continuidade do
processo, com regular instrução e julgamento de
mérito.
ZORZI ROCHA
RELATOR